Tribunal: TJSP
Processo: 2272968-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2272968-49.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Caconde, em que são agravantes
ITAQUARA ALIMENTOS S.A, COMERCIAL SÃO JOÃO BAPTISTA S.A,
COMPANHIA AÇUCAREIRA RIO GRANDE, ATACADISTA E COMISSÁRIA
ITAIQUARA LTDA, TRANSPORTES ARAMBARI S.A, AGROPECUÁRIA IBIUBÁ
S.A., MARIA OLIVIA ROXO NOBRE DO AMARAL MESQUITA, MARCOS DO
AMARAL MESQUITA, MARIA APARECIDA GIANNETTI GONZAGA DE LIMA
SILVA, GUILHERME WHITAKER LIMA SILVA, JOÃO GUILHERME FIGUEIREDO
WHITAKER,
NOVA
ITAIQUARA
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
GLENDALE
PARTICIPAÇOES LTDA, COMPANHIA AGRO PASTORIL DO RIO GRANDE,
AGRO PECUARIA VALE DO RIO GRANDE S/A, USINA AÇUCAREIRA PASSOS
S/A e COMERCIAL SÃO JOÃO BAPTISTA S/A, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2272968-49.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
COMARCA DE CACONDE
JUIZ DE DIREITO: JOSÉ OLIVEIRA SOBRA NETO
AGRAVANTES: AGROPECUÁRIA IBIUBÁ S/A e outras
AGRAVADO: O JUÍZO
VOTO N.o 43.860
Agravo Interno. Interposição contra decisão que negou tutela
antecipada recursal. Julgamento do recurso principal que resulta
na perda de objeto do agravo interno.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno contra a decisão de fls. 845/847,
que negou tutela antecipada recursal em agravo de instrumento interposto
pelas agravantes, em recuperação judicial, pela qual pretendiam fosse
deferida a inclusão, no polo ativo, das produtoras rurais e sociedades
empresárias excluídas do processamento na origem.
Sustentam, em suma, que estão presentes os requisitos para
a concessão da medida antecipatória, pois, diferente do que se decidiu, há
prova de atividade rural de mais de dois anos pelas produtoras rurais e,
quanto às sociedades excluídas, do preenchimento dos requisitos dispostos
nos artigos 48 e 51 da lei de regência.
É o relatório.
Inviável o processamento deste recurso.
É que nesta data foi julgado o agravo de instrumento cuja
negativa da tutela antecipada motivou a interposição do presente agravo
interno, resultando na perda superveniente do seu objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2272968-49.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Ante o exposto, declaro prejudicado o julgamento do
recurso.
Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, editada
pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição expressa,
eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR